Tribunal: TJDFT
Processo: 0718032-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718032-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACANA SILVA SANTA ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora J.S.S.R.M. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação constitutiva com pedido de revisão de pensão por morte, ajuizada em face de M.L.S.M., R.G.M.O e Distrito Federal, processo de origem 0703508-13.2025.8.07.0018. A recorrente impugna a seguinte decisão: "[...] Para obtenção do provimento liminar vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não foi possível vislumbrar a necessária reunião das condições elencadas pelo texto normativo em destaque. Isso porque os elementos probatórios constantes nos autos não são suficientes para autorizar a revisão do valor dos proventos, sem a angularização processual e estabelecimento do contraditório e ampla defesa. Outrossim, em que pese a declaração de inconstitucionalidade do §2o, do art. 7o, da Lei do Mandado de Segurança, vislumbro que o deferimento da revisão dos proventos pode ensejar dano irreversível, diante da natureza irrepetível da verba. Ademais, o deferimento do pleito de tutela de urgência acaba importando espécie de pagamento e, por consequência, afastando o regime constitucional próprio de pagamento instituído para as obrigações de pagar decorrentes de decisão judicial. Somente em casos excepcionalíssimos, admite-se o pagamento de verba alimentar em sede de tutela. Entretanto, o quadro fático experimentado pela Parte Autora não se enquadra entre as hipóteses permitidas. Logo, a tutela de urgência deve ser indeferida. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, à míngua dos requisitos legais. Não obstante isso a inicial comporta emenda. Isso porque não consta no polo passivo da ação as demais pensionistas que poderão sofrer os impactos do julgamento em suas esferas jurídicas. Desse modo, emende-se a inicial para incluir no polo passivo as demais pensionistas, com as qualificações pertinentes. Em resumo, sustenta que é viúva e pensionista do Policial Militar F.C.N.M. falecido em 03/10/2024 e que o valor da pensão foi rateado entre a ex-esposa, que ficou com 12%, enquanto os demais 88% foram divididas de forma igualitária consigo e as duas filhas, cabendo a cada uma 29,33% do montante. Afirma que requereu administrativamente a revisão da pensão em 23/01/2025, porém o pedido foi indeferido por meio do Relatório 39/2025 da Corporação, com fundamento no entendimento firmado pelo TCDF, segundo o qual a distribuição da pensão deve se basear no princípio tempus regit actum, e em conformidade ao disposto o artigo 39 § 1o da Lei 10.486/2002. Alega que de acordo com a Lei de Pensões Militares a divisão da pensão segue ordem de preferência e que sendo viúva, tem direito a receber 50% da pensão (de 88%), conforme artigo 9o, Lei 3.765/1960, recebendo cada filha 25% do montante restante (de 88%). Sustenta que há risco de dano, pois a pensão é sua única fonte de renda e que o montante que recebe atualmente (R$ 8.107,14) é insuficiente para as suas despesas básicas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a revisão da pensão para a quantia correspondente a 50% do salário do falecido, abatido os 12% destinados à ex-esposa e, ao fim, que seja confirmada a medida e provido o recurso. Sem preparo. É o breve relatório. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado em razão de a parte ser beneficiária da gratuidade de justiça deferida na origem e não há elementos para mitigar a presunção da hipossuficiência econômica. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos. A pensão foi concedida tendo por fundamento, entre outros dispositivos, a previsão inserta no artigo 39 § 1o da Lei 10.486/2002, segundo o qual a habilitação dos beneficiários da pensão obedece a ordem de preferência estabelecida no artigo 37 do mesmo diploma, e se houver beneficiário de mesma precedência, a pensão será rateada igualmente (ID 231716338 – PAG 19, processo de origem). "Art. 39. A habilitação dos beneficiários obedecerá à ordem de preferência estabelecida no art. 37 desta Lei. § 1o O beneficiário será habilitado com a pensão integral; no caso de mais de um com a mesma precedência, a pensão será repartida igualmente entre eles, ressalvadas as hipóteses do § 2o." A Corporação indeferiu o pedido administrativo da autora, recorrente, para rever e majorar a pensão para a metade do montante remanescente (50% de 88%) e o saldo ratear entre as duas filhas do primeiro matrimônio, sob o argumento de que incide o princípio tempus regit actum e que deve ser observada a norma contida no art. 39 § 1o da Lei 10.486/2002 (ID 231721316 – PAG 16). Não obstante, de acordo com a norma de regência o cônjuge supérstite concorre com os filhos do falecido em ordem de mesma prioridade (art. 7o da Lei 3.765/1960, art. 37 Lei 10.486/2002), de modo que, a princípio, não se vislumbra ilegalidade no indeferimento do pedido de revisão da pensão. De outra parte, não vislumbro risco de dano irreparável para justificar a concessão da medida. Não há evidências no processo de que a pequena diferença que agravante, em tese, recebe a menor, possa impactar a sua sobrevivência. Ademais, a concessão da medida importará a redução do valor percebido pelas filhas do falecido, de modo que é conveniente que antes seja aperfeiçoada a relação processual. Assim, não há amparo para a concessão da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dispenso as informações. Em cinco dias a agravante deverá incluir as demais pensionistas no polo passivo tal como determinando na origem. Após, abra-se vista à parte contrária. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e